Tribunal: CARF
Processo: 10880.911210/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.911210/2008-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.403 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
A.T. KEARNEY CONSULTORIA DE GESTAO EMPRES. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 1643.153- 9a Turma da DRJ/SP1 (fls 452/458):

Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no que toca à
apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito passivo em
epígrafe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911210/2008-86
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911210/2008-86

2. Consoante a decisão que consta à fl. 3 não foi confirmada a existência de suposto
crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS), código Receita 8109.
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 8.655,82 [negrejouse]
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP [de n.o
37819.15276.150104.1.3.043210] [...], foram localizados um ou mais pagamentos
[discriminados no item 3 do respectivo Despacho Decisório] [...],mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [negrejouse]
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]3. Inconformada com a decisão a quo, apresentou a Contribuinte Manifestação de
Inconformidade à fl. 21 a 29, acompanhada de documentos anexos, por meio da qual
argumenta, em síntese, o que segue:
a) alega a Contribuinte que possuiria crédito de PIS no valor de R$8.655,82, fruto de
terse equivocado na elaboração de DCTF, haja vista que, em vez de haver declarado
débito de PIS, de período de apuração de setembro de 2001, no valor de R$34.531,21,
havia, erroneamente, declarado e pagado o valor de R$43.187,03;
b) afirma que, no final de 2001, teria apurado o valor devido de PIS de R$34.531,21,
que constaria de sua DIPJ de 2002;
c) informa a Contribuinte que em 15/01/2004 teria transmitido a DCOMP de n.o
37819.15276.150104.1.3.043210, com a pretensão de aproveitar o alegado crédito de
PIS para compensar débito de mesma contribuição social;
d) finalmente, pede que seja homologada a DCOMP, ademais de protestar pela juntada
ulterior de documentos que pudessem comprovar suas alegações;
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia por meio do despacho à fl. 444

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2001
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
A ausência de valor disponível para eventual restituição ou compensação
é circunstância apta a fundamentar a não-homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do
montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser admitida.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. A mera alegação
da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911210/2008-86

PROVAS. MOMENTO PARA SUA APRESENTAÇÃO. As provas
devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
impugnação ou manifestação de inconformidade, para serem apreciadas
no julgamento de primeira instância, em observância ao disposto no art.
15 do Decreto n.o 70.235, de 1972 e alterações posteriores, a menos que
haja atendimento do disposto no parágrafo 4o do art. 16 desse mesmo
diploma legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 462/622), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alega em síntese que:

São juntadas cópias digitais dos seguintes documentos: DIPJ 2002; DARF PIS;
Perdcomp não homologada.

No entanto, a Recorrente não apresentou documentos contábeis que
demonstrassem o erro alegado nem realizou conciliação na sua escrita contábil e fiscais,
necessários para cumprir o ônus processual concernente ao seu pleito.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.403 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.911210/2008-86

Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.

Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital